Tribunal: TJPA
Processo: 0016345-74.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0016345-74.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: BRUNO WILLIAN SILVA MADALENA - (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância.
2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto.
3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e três do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016345-74.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: BRUNO WILLIAN SILVA MADALENA - (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
Bruno Willian Silva Madalena
, por intermédio da Defensora Pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 à título de danos morais, pela prática delitiva tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal.

A execução da pena privativa de liberdade foi suspensa pelo período de 02 anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante ao argumento de insuficiência probatória, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo, bem como as testemunhas de acusação não presenciaram a dinâmica dos fatos, devendo, por isso, ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Ao final, requer a improcedência da condenação à título de danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses defensivas, sustentando a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas do recorrente.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão,
nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0016345-74.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: BRUNO WILLIAN SILVA MADALENA - (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

A denúncia relata, em síntese, que o apelante:
¿(...) no dia do fato, lesionou de forma grave a vítima jogando um banco em seu rosto. Diante da gravidade do ocorrido, o agressor levou a ofendida para UPA, no intuito de fazer curativo e medica-la. Após este ocorrido, a ofendida ao retornar a residência passou a organizar seus pertences com a intenção de ir embora, contudo, o denunciado não aceitou e novamente passou a agredi-la fisicamente. Em seguida, a vítima conseguiu fugir e se dirigiu até uma viatura da Policia Militar que se encontrava próximo do local onde se sucedeu o fato. Os policiais, então se dirigiram até a residência e lá realizaram a prisão do acusado e o conduziram até a Seccional de Policial. (...)¿.

A materialidade e autoria delitivas restaram sobretudo evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (apenso); Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019.01.010051-TRA (fl. 29), bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.

Vale destacar que o exame pericial concluiu por ofensa à integridade física da vítima por ação contundente, apresentando a seguinte descrição:
¿
Ferida contusa linear suturada
com cinco pontos simples,
medindo 6 cm de extensão, localizada na região frontal
;
Equimose violácea oval
, medindo 4cm x 2cm,
localizada na região orbitária esquerda
;
duas escoriações lineares superficiais
, medindo 4 cm e 1cm de extensão,
localizadas na região cervical anterior
;
escoriação linear superficial
, medindo 2cm de extensão,
localizada na região cervical lateral direita
;
escoriação linear superficial
, medindo 2 cm de extensão,
localizada na região peitoral direita
;
equimose violácea oval
, medindo 8cm x 4cm
, localizada no terço médio do braço direito, face posterior;
equimose avermelhada circular, medindo 3 cm de diâmetro, localizada no terço médio do antebraço direito, face posterior; duas equimoses violáceas circulares, medindo 1cm de diâmetro cada, localizadas no terço médio do antebraço direito, face anterior; edema traumático superficial de pequeno volume, localizado no terceiro dedo da mão direito; equimose violácea linear, medindo 5cm de extensão, localizada no terço médio do braço esquerdo, face posterior; equimose violácea oval, medindo 8cm x 5cm, localizada no terço inferior do braço esquerdo, face posterior; equimoses violácea circular, medindo 8 cm de diâmetro, localizada no cotovelo esquerdo; duas escoriações lineares superficiais, medindo 1cm de extensão cada, localizadas no primeiro dedo da mão esquerda; escoriações circular superficial, medindo 1 cm de diâmetro, localizada no joelho direito; equimose violácea oval, medindo 7 cm x 3cm, localizada no terço superior da perna esquerda, face posterior¿.

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelo depoimento da ofendida
Juliana de Nazaré Luz da Silva
, prestado na fase policial:
¿(...) que vive maritalmente com o indiciado Bruno Willian Silva Madalena a sete meses e que na data de ontem
o mesmo passou a agredir a declarante jogando um banco em seu rosto onde abriu um ferimento grande na testa, além de aplicar socos também no rosto, lesionando-a, tendo o indiciado levado a declarante para UPA para fazer curativo e medicação e ao retornar para casa a declarante afirmou que iria arrumar suas coisas e ir embora, sendo que Bruno não aceitava e novamente passou a bater na declarante; que na data de hoje Bruno passou a bater na declarante quando foi arrumar suas coisas e que a declarante reagiu e conseguiu se libertar de Bruno que estava enforcando a declarante com o carregador de sua tornozeleira eletrônica
(...); que Bruno é bastante violento e que já havia sido agredida e ameaçada de morte anteriormente, assim como sua mãe e seu filho (...)¿.

Corroborando o depoimento da ofendida, o policial militar
Bruce Wayne Marinho Alencar
, declarou em juízo:
¿(...)
que a solicitante abordou a sua viatura e ela estava bastante lesionada no rosto e sangrando
, pedindo ajuda. Dizendo que companheiro dela tinha lhe agredido bastante. Que ela informou onde era o local e a viatura se dirigiu até o local, chegando lá a mesma apontou quem era o acusado e o depoente juntamente com a guarnição, fez a condução das partes até a delegacia.
Que as lesões eram no rosto, o lábio estava sagrando e um corte na testa, em que tinham vários pontos recentes
. (...)¿.

No mesmo sentido, a testemunha
Antônio Diego Silva Nascimento
, policial militar que participou da prisão em flagrante do recorrente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou:
¿(...) que estava de serviço quando a vítima chegou desesperada, correndo, chorando muito e dizendo que tinha sido agredida pelo seu companheiro;
Que a vítima estava muito agredida, com os olhos roxos, bem como tinha uns pontos na testa;

Que foram até o local e encontraram o acusado que estava muito alterado, dizendo na frente deles que iria bater de novo na vítima;
Que em face da alteração do acusado, foi necessário algema-lo; Que em seguida fizeram a condução das partes até a delegacia do Guamá. (...)¿.

A testemunha
Aldo de Jesus Pamplona Ribeiro
, policial militar, perante a autoridade judicial, asseverou:
¿(...)que estava de serviço quando foi acionado pela vítima que informou ter sido agredida pelo seu companheiro; Que se deslocaram até o local e fizeram a detenção do mesmo;
Que a vítima se encontrava com um corte no rosto.
¿

No ponto, importa ressaltar, que os crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, exigem uma especial atenção, sobretudo porque, na maioria dos casos, os fatos dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas, devendo, portanto ser conferida à palavra da vítima maior relevância, conforme demonstra,
v.g.,
a seguinte decisão:
¿PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III -
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019¿ (Grifo nosso).

A vítima confirmou as agressões sofridas, sendo sua declaração corroborada pelo exame pericial realizado, que atestou agressão a sua integridade física.

Destarte, o pleito absolutório é totalmente infundado, uma vez que não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos. Pelo contrário, as provas produzidas na instrução são suficientes para sustentar a condenação, motivo pelo qual merece permanecer inalterada a decisão combatida.

Já em relação ao pedido de redução da pena-base fixada, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:
¿(...) Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal. A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; quanto à conduta social, é possível se extrair que o réu tem um conduta voltada para a realização de delitos; quanto a personalidade, pelo que se apurou nos autos, o acusado tem uma personalidade violenta com a vítima, não aceitando o fato dela querer ir embora da residência; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, considerando que a vítima não contribuiu para o crime, deve ser valorada esta circunstância como neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJE/PA. Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Deixo de aplicar a agravante de aplicar a agravante contida no art. 61, II, alínea f, uma vez que o artigo referente ao tipo penal em comento já prevê, em seu parágrafo 9°, causa de aumento referente à prática de violência doméstica contra cônjuge ou companheiro. Inexistem atenuantes.

Consta a atenuante da confissão (art. 65, inciso II, alínea d, do CP), pelo que procedo a diminuição da pena em 02 (dois) meses Pelo fato de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a pena definitiva em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea c do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP).¿

Na análise da primeira fase da dosimetria da pena, constato que o juízo
a quo
considerou como desabonadoras ao apelante a conduta social, a personalidade e os motivos do delito, arbitrando a pena-base em 01 ano e 02 meses de detenção.

No entanto, nem todos os vetores judiciais valorados negativamente ao recorrente foram devidamente fundamentados na r. sentença, razão pela qual passo a fazer sua revaloração isolada, ressaltando, por oportuno, não haver qualquer óbice legal para que esta e. Corte assim o proceda, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, com o fito de melhor adequá-los ao caso concreto, sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
.

A
culpabilidade
mostra-se altamente reprovável, porquanto, dos depoimentos da ofendida, ratificado pelo laudo pericial, o recorrente reiteradamente agredia a vítima fisicamente, demonstrando assim a necessidade de uma maior censura na sua conduta.

De igual forma, os
motivos
se mostram desabonadores ao apelante, uma vez que ele agredia a vítima por não aceitar a mesma ir embora de sua residência.

Logo, havendo 02 vetores judiciais considerados desfavoráveis ao apelante, torna-se incabível o pedido de fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo juízo
a quo
de três vetores judiciais - conduta social, personalidade e motivos do delito -,
entendo necessário e mais adequado a redução da pena-base para 01 ano de detenção.

Na segunda etapa, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 09 meses de detenção.

Na fase final, diante da ausência de causa de aumento e de diminuição, mantenho a pena final no
quantum de 09 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos mesmos termos da sentença.

Mostra-se incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Por último, a defesa pede que seja afastada a indenização à título de danos morais, contudo, anoto que não merece acolhimento.

Isso porque, conforme orienta o e. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos:
¿nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória¿ (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3ª Seção, unânime, data de julgamento 28/02/2018).

Desse modo, mantenho a fixação da indenização a título de dano moral, uma vez que foi expressamente pleiteado pelo Ministério Público, bem como conservo-o na quantia de R$1.000,00, tendo em vista o grau dos ferimentos suportados pela ofendida decorrentes da conduta criminosa.

Face a fundamentação supra, deixo de acolher o parecer do
custos legis
,
para conhecer

do recurso e dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena definitiva para 09 meses de detenção, sob o regime aberto.

É como voto.
Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator